Tribunal: TJMT
Processo: 1014005-89.2021.8.11.0002
Relator(a): MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-07-02
Data de publicação: 2024-07-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1014005-89.2021.8.11.0002
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Anulação de Débito Fiscal, Efeitos]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[IMPERIAL DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA - EPP - CNPJ: 06.240.179/0001-30 (EMBARGANTE), LUCIA MARIA TORRES FARIAS - CPF: 691.108.321-49 (ADVOGADO), ARY RAGHIANT NETO - CPF: 465.260.991-49 (ADVOGADO), ARNALDO PUCCINI MEDEIROS - CPF: 718.376.127-49 (ADVOGADO), MARCIO ANTONIO TORRES FILHO - CPF: 097.655.318-00 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - GOVERNADOR MAURO MENDES (EMBARGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (EMBARGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (EMBARGANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (EMBARGADO), TELMA FLORES COUTINHO PORFIRIO - CPF: 016.679.441-42 (ADVOGADO), GABRIEL BARBOSA CORREA - CPF: 008.729.551-25 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, EMBARGOS ACOLHIDOS (Participaram do Julgamento o Des. Mário Roberto Kono de Oliveira - Relator, Desa. Vandymara Galvão Ramos Paiva Zanolo - 1ª Vogal e Des. Marcio Aparecido Guedes - 2º vogal )

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA JULGADA PROCEDENTE – RECURSO DE APELAÇÃO DA FAZENDA PÚBLICA DESPROVIDO – SENTENÇA MANTIDA – HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS NA SEARA RECURSAL – NÃO ANALISADO – APLICAÇÃO DO ART. 85, § 11, DO CPC – HONORÁRIOS MAJORADOS – VÍCIO SANADO – EMBARGOS ACOLHIDOS.

Os Embargos de Declaração são oponíveis quando houver no aresto embargado obscuridade, contradição ou omissão de ponto sobre o qual deveria se pronunciar o Julgador, bem como diante de erro material, conforme o artigo 1.022, do Código de Processo Civil.

O tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados na sentença levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando o grau de zelo do profissional, o lugar, a natureza/importância da causa, o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço; sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação. Inteligência do artigo 85, §11 do Código de Processo Civil.

Vício de omissão sanado.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Embargos de Declaração, opostos por
IMPERIAL DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA,
contra acordão proferido pelo Juízo
ad quem
que manteve inalterada a sentença a sentença proferida nos autos da a
ção Anulatória de Débito Fiscal nº 1014005-89.2021.8.11.0002
, que julgou procedentes os pedidos da inicial para extinguir o crédito tributário lançado na Notificação/Auto de Infração n. 141394000042016112,
tão somente em relação à empresa ora apelada,
bem como condenou o Estado de Mato Grosso ao pagamento de honorários sucumbenciais fixados em 10% do valor da causa.

Sustenta em síntese que, o acordão objurgado não observou o art. 85, §11 do Código de Processo Civil, o qual estabelece que ao julgar o recurso de apelação devem ser majorados os honorários advocatícios arbitrados na sentença, em razão do serviço adicional desenvolvido pelo patrono da parte vencedora da demanda.

Ao final, pugna pelo provimento dos presentes Embargos de Declaração, a fim de que seja sanado o alegado vício de omissão.

A parte Embargada, em contrarrazões, impugnou integralmente os fundamentos do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Os Embargos de Declaração são oponíveis quando houver no aresto embargado obscuridade, contradição ou omissão de ponto sobre o qual deveria se pronunciar o Julgador, bem como diante de erro material, conforme o artigo 1.022, do Novo Código de Processo Civil,
in verbis:

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1o”.

Analisando o acórdão embargado, verifica-se a ocorrência de vícios aptos a ensejar o manejo do presente Embargos de Declaração, vejamos.

Extrai-se dos autos que o Juízo a quo, julgou procedente a a
ção Anulatória de Débito Fiscal nº 1014005-89.2021.8.11.0002
, para extinguir o crédito tributário lançado na Notificação/Auto de Infração n. 141394000042016112,
tão somente em relação à empresa ora apelada,
bem como condenou o Estado de Mato Grosso ao pagamento de honorários sucumbenciais fixados em 10% do valor da causa.

Irresignado, o
Estado de Mato Grosso
interpor recurso de apelação o qual foi desprovido pelo Juízo
ad quem
, mantendo a sentença tal como consignada.

Ocorre que, nesses casos,
o art. 85, §11 do Código de Processo Civil, prevê que quando o recurso de apelação interposto pela parte que saiu vencida na demanda é desprovido, se mostra necessário a majoração dos honorários sucumbenciais arbitrados em primeiro grau em favor do patrono da parte vencedora, como cito:

“Art. 85. [...]

§11. O tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2o a 6o, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2o e 3o para a fase de conhecimento”.

Destarte, deve ser majorada a verba sucumbencial fixada na sentença, observando o trabalho adicional realizado em grau recursal, bem como os percentuais dispostos no §§ 2º, 3º e 5º, do art. 85, do CPC.

Nesse sentido é o entendimento jurisprudencial:

“APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA – ADMINISTRATIVO [...] HONORÁRIOS RECURSAIS – ARTIGO 85, § 11, DO CPC – CONDENAÇÃO EM LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – NÃO CARACTERIZAÇÃO – APELAÇÃO DESPROVIDA – SENTENÇA RATIFICADA – MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS RECURSAIS. [....]
Vencido de igual forma em grau recursal, de rigor se apresenta a necessidade de majoração dos honorários advocatícios pelos serviços desempenhados pelo advogado após a prolação da sentença, égide dos alcunhados ‘honorários recursais’
[...]”.
(TJMT - Apelação / Remessa Necessária 16464/2017, DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 04/09/2017, Publicado no DJE 29/09/2017)

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ACORDÃO NO RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL E REEXAME NECESSÁRIO – AÇÃO DECLARATÓRIA E CONDENATÓRIA [...]
O Tribunal ao julgar o recurso majorará os honorários advocatícios fixados anteriormente, levando em conta o trabalho realizado no grau recursal (CPC, art. 85, § 11)
”.
(TJMT - ED 16830/2017, DES. MÁRCIO VIDAL, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 05/06/2017, Publicado no DJE 14/06/2017)

Assim, faz jus a parte embargante à aplicação da majoração prevista no art. 85, §11 do Código de Processo Civil.

Em relação ao
quantum,
insta consignar que o Juízo
a quo
fixou os honorários sucumbenciais no
percentual mínimo
previsto no
inciso I do § 3º do artigo 85 do Código de processo Civil, qual seja,
10% sobre o valor da causa (proveito econômico obtido).

Ocorre, todavia que, o valor da causa/proveito econômico é superior a 200 salários-mínimos da primeira faixa, motivo pelo qual, se mostra necessário observar o
artigo 85, § 5º do Código de Processo Civil, que prevê que, quando
“a condenação contra a Fazenda Pública ou o benefício econômico obtido pelo vencedor ou o valor da causa for superior ao valor previsto no inciso I do § 3º, a fixação do percentual de honorários deve observar a faixa inicial e, naquilo que a exceder, a faixa subsequente, e assim sucessivamente”, como cito:

“Art. 85.
A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor
.

[...]

§
3º Nas causas em que a Fazenda Pública for parte, a fixação dos honorários observará os critérios estabelecidos nos incisos I a IV do § 2º e os seguintes percentuais
:

I - mínimo de dez e máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido até 200 (duzentos) salários-mínimos;

II - mínimo de oito e máximo de dez por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 200 (duzentos) salários-mínimos até 2.000 (dois mil) salários-mínimos;

III - mínimo de cinco e máximo de oito por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 2.000 (dois mil) salários-mínimos até 20.000 (vinte mil) salários-mínimos;

IV - mínimo de três e máximo de cinco por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 20.000 (vinte mil) salários-mínimos até 100.000 (cem mil) salários-mínimos;

V - mínimo de um e máximo de três por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 100.000 (cem mil) salários-mínimos.

[...]

§ 5º Quando, conforme o caso, a condenação contra a Fazenda Pública ou o benefício econômico obtido pelo vencedor ou o valor da causa for superior ao valor previsto no inciso I do § 3º, a fixação do percentual de honorários deve observar a faixa inicial e, naquilo que a exceder, a faixa subsequente, e assim sucessivamente. [...]”.

Frisa-se que, em ralação proveito econômico ou valor da causa até o limite de 200 salários-mínimos, os honorários podem ser fixados entre 10% a 20%.

Destarte
,
uma vez que os honorários foram fixados em 10% pelo juízo
a quo,
este podem ser majorados, em relação a 1ª faixa, conforme autoriza o artigo
art. 85, §11 do Código de Processo Civil.

Todavia, no que tange ao proveito econômico e/ou valor da causa que excede os 200 salários-mínimos até 2.000 salários-mínimos, os honorários sucumbenciais devem ser fixados em no mínimo 8% e no máximo 10%.

In casu
, uma vez que a sentença fixou os honorários no percentual máximo permitido em relação a essa faixa de escalonamento (valor da causa que excede 200 salários-mínimos), este não poderão ser mais majorados, conforme óbice contida, também, no
art. 85, §11 do Código de Processo Civil.

Assim,
considerando os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, tem-se como razoável a majoração dos honorários em mais 2% (dois por
cento
) sobre o percentual da primeira faixa de escalonamento prevista no
artigo 85, §§ 3º, I, do Código de Processo Civil
,
o qual alcançará a importância de 12% sobre o valor da causa, até o limite de 200 salários-mínimos, e manter os 10% em relação ao que exceder os 200 (duzentos) salários-mínimos até 2.000 (dois mil) salários-mínimos.

Diante do exposto,
acolho os presentes Embargos de Declaração
, o que faço para sanar o vício de omissão, aplicando o art. 85, §11, do Código de Processo Civil, de modo majorar os honorários sucumbenciais devidos ao patrono da parte ora Embargante
em mais 2% (dois por
cento
) sobre o percentual da primeira faixa de escalonamento prevista no
artigo 85, §§ 3º, I, do Código de Processo Civil
,
o qual passará a ser 12% sobre o valor da causa, até o limite de 200 salários-mínimos; e mantenho os 10% em relação ao que exceder os 200 (duzentos) salários-mínimos até 2.000 (dois mil) salários-mínimos, eis que já foi fixado no máximo permitido em relação a essa faixa de escalonamento e o
Codex
Processual Civil veda que os limites estabelecidos nos §§ 2º e 3º do art. 85 do referido dispositivo legal sejam ultrapassados.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/07/2024